Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. O julgamento foi convertido em diligência. Foi deferido o pedido da apelante e determinada a expedição de ofício à operadora de telefonia para que encaminhe o histórico de ligações realizadas pelo telefone (61) 99958-1922, de titularidade de José Rodrigues, esposo da apelante, no período entre 1 a 7 de junho de 2021. A Telefônica Brasil foi intimada, por correio, para fornecer as informações, porém deixou transcorrer sem manifestação o prazo concedido. A operadora é parceira de expedição eletrônica no PJe. Reitere-se a diligência, nos termos da decisão de ID 42284082. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator